Tribunal: TJDFT
Processo: 0735165-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735165-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELMIRO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deixou de conhecer do agravo de instrumento sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0718685-22.2022.8.07.0018. O DISTRITO FEDERAL sustenta que a decisão agravada não poderia ter reconhecido a prejudicialidade do agravo de instrumento, pois a matéria impugnada — limitação do prosseguimento da execução à parcela incontroversa da dívida e indevida expedição de requisição de pequeno valor pelo montante integral — permanece relevante e interfere diretamente na validade da sentença superveniente. Argumenta que a sentença foi proferida de maneira manifestamente prematura, uma vez que a fase executiva estava submetida a múltiplos recursos pendentes, inclusive o agravo de instrumento n. 0713236-35.2025.8.07.0000, que discute a forma correta de aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado. Alega que, enquanto o agravo aguardava julgamento, o juízo de origem homologou os cálculos integrais, determinou sequestro de valores via SISBAJUD, ordenou pagamento e declarou extinta a requisição, atos que seriam anulados caso o agravo fosse provido. Afirmar que a sentença proferida sob condição não faz coisa julgada e sua eficácia depende do desprovimento do agravo, de modo que eventual provimento do recurso anulará a sentença e todos os atos posteriores incompatíveis. Requer, ao final: “a) o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento; e b) o provimento do agravo de instrumento, para determinar a limitação do prosseguimento da execução no processo de origem (0718685-22.2022.8.07.0018) à parcela incontroversa da dívida, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0713236-35.2025.8.07.0000." Sem preparo, ante a isenção legal. Relatado o necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. A decisão monocrática deixou de conhecer do agravo de instrumento sob o fundamento de que a sentença teria esvaziado o interesse recursal em razão do adimplemento da obrigação. (ID 77762624) Todavia, o ilustre Juízo a quo, em embargos de declaração, reconheceu omissão da sentença e determinou a sua revogação. Naquela oportunidade, o Juízo de origem consignou que a extinção do processo foi precipitada, uma vez que os requisitórios quitados diziam respeito apenas às parcelas incontroversas, permanecendo controvérsia sobre o período abrangido nos cálculos, objeto do agravo de instrumento n. 0714950-98.2023.8.07.0000. Assim, concluiu pela necessidade de aguardar o desfecho do recurso antes de extinguir a fase executiva, nos seguintes termos: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DELMIRO PEREIRA DA SILVA, ao ID no 255693568, em face da Sentença, aduzindo, em síntese, a existência de omissão, eis que ainda pendente o julgamento do Agravo de Instrumento no 0714950-98.2023.8.07.0000. Requer, assim, a integração do decisum. Ao ID no 258753508, o Distrito Federal apresentou concordância com o pleito da parte credora. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, e razão assiste ao Embargante. A Sentença de ID no 253748597 extinguiu prematuramente o feito, eis que os requisitórios quitados no feito dizem respeito, tão somente, às parcelas incontroversas da dívida (ID's no 241571787 e 241571775), eis que em discussão o período abrangido nos cálculos dos valores devidos. A discórdia é objeto do Agravo de Instrumento no 0714950-98.2023.8.07.0000, interposto pelo Exequente. Desta forma, há necessidade de se aguardar o desfecho da questão, antes de extinguir o feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E DOU-LHES PROVIMENTO para reconhecer a existência de omissão, e, por conseguinte, revogar a Sentença objurgada. Noutro giro, esclareço que, em relação às RPV's expedidas aos IID's no 241571787 e 241571775, relativas às parcelas incontroversas dos valores devidos (principal e honorários advocatícios sucumbenciais), a obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença foi satisfeita. No mais, aguarde-se a notícia do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0714950-98.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se.” Esse pronunciamento evidencia que não houve perda do objeto, pois a controvérsia persiste e depende do julgamento do recurso pendente. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, para para reformar a r. decisão monocrática e determinar o regular processamento e julgamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravado já se manifestou em contrarrazões. À nobre Secretaria da Turma para que retifique a autuação para agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator